Tribunal: TJPA
Processo: 0012193-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012193-72.2014.8.14.0040

APELANTE: CHRISTIANE MIRELLE FERREIRA

APELADO: JOSE SANTANA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). PEDIDO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por equiparação, a competência do foro do domicílio da autora (Parauapebas/PA) e a configuração de dano moral in re ipsa por protesto indevido de dívida prescrita. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à caracterização da relação de consumo (ausência da figura do "fornecedor" do art. 3º do CDC) e requer o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais. A embargada, em contrarrazões, pleiteia a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à aplicação das normas do CDC e à fixação da competência territorial;

3. Aferir a validade do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores;

4. Analisar o cabimento do pedido da embargada para aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Não se constata a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao concluir que a dinâmica da relação, o contexto da cobrança e a efetivação do protesto atraíram a incidência das normas protetivas por equiparação, dada a patente vulnerabilidade da embargada.

5. Ademais, o acórdão assentou fundamento autônomo para manter a competência do Juízo, ressaltando que, mesmo sem a aplicação estrita do CDC, a jurisprudência permite a relativização da cláusula de eleição de foro para garantir o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) da parte hipossuficiente, impedindo que o processo em foro diverso inviabilizasse sua defesa. A mera insatisfação da parte com o resultado não autoriza o manejo dos aclaratórios para rediscussão do mérito.

6. Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, incide a regra do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

7. O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios deve ser indeferido neste momento processual. O nítido intuito de prequestionamento da matéria afasta a presunção de má-fé, ressalvada a advertência de que a reiteração processual com o mesmo viés poderá ensejar sanção pecuniária futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9. Tese: A mera irresignação da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração, sendo defeso o uso deste recurso para rediscussão do mérito. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela via do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), o que, por si só, afasta a incidência imediata da multa por embargos protelatórios, ressalvada a reiteração.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor (Art. 2º, 3º e 101, I); Código de Processo Civil (Arts. 46, 53, III, "f" e IV, "a", 373, I e II, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º)

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012193-72.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: JOSÉ SANTANA FILHO

EMBARGADO: CHRISTIANE MIRELLE FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ SANTANA FILHO
em face do Acórdão de Id. 33564010, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante. O aresto embargado manteve incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação Cível e, por conseguinte, confirmou a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 0012193-72.2014.8.14.0040
, ajuizada por
CHRISTIANE MIRELLE FERREIRA.

Em suas razões recursais Id. 33886628, o embargante alega, inicialmente que o acórdão padece de omissão, pois, conforme entende, não se manifestou de forma clara e fundamentada acerca da impossibilidade de caracterização de relação de consumo entre as partes, argumentando que a lide tem origem em uma locação de linha telefônica entre particulares, sucedida por um acordo judicial.

Defende a ausência da figura do "fornecedor" nos moldes do art. 3º do CDC, uma vez que não exerce atividade empresarial ou profissional correlata, e aponta obscuridade na aplicação do conceito de "destinatário final", asseverando que a ausência de um fornecedor descaracteriza a relação de consumo, não justificando a aplicação da regra de competência do foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC). Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos arts. 2º, 3º e 101, I, do CDC, bem como dos arts. 46, 53, III, "f" e IV, "a", e 373, I e II, do CPC.

Oportunizado o Contraditório, a parte recorrida apresentou Contrarrazões

requerendo o não acolhimento dos embargos, a manutenção integral do acórdão e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC), além da majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o que o acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado expressamente as teses de relação de consumo, prescrição da dívida e caracterização do dano moral
in re ipsa
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Extrai-se das razões recursais, que a parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento acerca da inexistência de relação de consumo, especialmente no que tange ao conceito de "destinatário final" e à impossibilidade de seu enquadramento na figura de "fornecedor" (art. 3º do CDC), por tratar-se de pessoa física em relação civil oriunda de acordo judicial.

No entanto, analisando detidamente a decisão colegiada embargada, mostra-se evidente que não assiste razão ao embargante.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao conceito de "destinatário final" e à ausência da figura do "fornecedor", o inconformismo não prospera. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que torna a decisão ininteligível, dificultando a exata compreensão do seu alcance e de seus fundamentos.

O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que a dinâmica da relação estabelecida, o contexto da cobrança e a efetivação do protesto atraíram a incidência das normas protetivas por equiparação, dada a patente vulnerabilidade da embargada. Tal insurgência, sobre uma relação civil entre particulares e não de consumo, denota o seu evidente intento de rediscutir o mérito da decisão, o que desafia recurso próprio para as instâncias superiores, sendo incabível o revolvimento da matéria e a alteração da premissa adotada pelo Tribunal na via estreita dos aclaratórios.

Nada obstante, a atenta análise do acórdão embargado demonstra que a controvérsia sobre a competência territorial e a natureza do vínculo jurídico restou devidamente rechaçada, sendo, o julgado, incisivo ao consignar que a relação estabelecida, originada de contrato de telefonia, atrai a incidência do microssistema consumerista, figurando a autora como destinatária final. Mais do que isso, o aresto embargado assentou fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da competência, ao destacar que:

“ainda que se afastasse a aplicação estrita do CDC, a jurisprudência pátria, visando garantir o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), relativiza a cláusula de eleição de foro quando esta impõe onerosidade excessiva à parte hipossuficiente ou dificulta a defesa, permitindo o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio. Manter o processo em Goiânia inviabilizaria a defesa da autora, residente no interior do Pará.”

Nota-se, com clareza solar, que os fundamentos adotados pela Turma Julgadora foram devidamente expostos. O que o embargante demonstra, em verdade, é a sua nítida insatisfação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A mera irresignação com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado não caracteriza vício sanável por via de embargos de declaração, consubstanciando indisfarçável pretensão de rediscussão do mérito, o que é defeso nesta estreita via recursal.

No que tange ao pleito de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Por fim, quanto ao pleito da embargada, formulado em contrarrazões, para a condenação do embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC), entendo, por ora, não ser o caso de sua aplicação. Embora as teses do embargante sejam reiterativas em face do agravo interno anterior, o manejo dos presentes embargos de declaração com nítido (ainda que infundado) intuito de prequestionamento afasta, neste momento processual, a presunção do ânimo manifestamente protelatório. Fica, contudo, o embargante advertido de que a reiteração de recursos com o mesmo viés poderá ensejar a respectiva sanção pecuniária.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 30/06/2026